Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DO FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXISTÊNCIA DE OUTRA MEDIDA VIÁVEL PARA SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRINCÍPIOS DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR E DA PRESERVAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. NÃO CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Embora a penhora de faturamento seja lícita, com previsão legal nos artigos 866 e seguintes do CPC, exige-se para sua concessão a presença, concomitante, dos seguintes requisitos: a) o devedor não possua bens ou, se os tiver, sejam esses de difícil execução ou insuficientes a saldar o crédito demandado; b) haja indicação de administrador e plano de pagamento; c) o percentual penhorado não torne inviável o exercício da atividade empresarial.
2. Na hipótese dos autos, além de não esgotados todos os meios necessários a localização de bens dos agravados, verifica-se a existência de direito passível de penhora, nos termos do art. 860 do CPC, e suficiente para o pagamento da dívida, em observância os princípios da menor onerosidade do devedor e da preservação da pessoa jurídica, positivado no artigo 1.085 do Código de Processo Civil.
3. Impõe-se o indeferimento do pedido de penhora sobre o faturamento da empresa executada, tendo em vista a existência de outra medida viável para satisfação do débito.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.